Tribunal: TJDFT
Processo: 0719025-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a requerida no pagamento do valor de R$ 12.002,52 (doze mil e dois reais, a título de indenização por danos materiais.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foi oferecida contrarrazão (ID 74487027).
3. Na origem, os autores ajuizaram ação de reparação de danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito ocorrido em 22/03/2023, por volta das 19h23, na DF-003, KM 20, Brasília/DF. Alegam que, diante de trânsito intenso e chuva forte, a autora Camila reduziu a velocidade do veículo (JEEP/COMPASS, placa RCE-3B27, pertencente à empresa Laboratório Anaclin Genoma LTDA) e acionou o pisca-alerta. Enquanto estava parada, seu veículo foi atingido na traseira pela motocicleta do réu, que não guardou distância de segurança e trafegava em velocidade inadequada. Após o impacto, a autora acionou o SAMU para atendimento do réu, e buscou acordo extrajudicial, sem sucesso.
4. Em suas razões recursais, réu sustentou, em síntese, sua ilegitimidade passiva, alegando que não deveria responder pela indenização, pois agiu com diligência ao acionar sua seguradora e oferecer alternativas de reparação do veículo, recusadas pelos autores sem justificativa, o que teria elevado indevidamente o prejuízo. Argumentou que tal recusa rompeu o nexo de causalidade, violando o dever de mitigação do dano, e que não há prova de que a proposta da seguradora fosse abusiva ou inferior ao valor de mercado. Impugnou ainda o valor arbitrado na sentença, considerando-o excessivo e desproporcional, apto a ensejar enriquecimento sem causa dos autores. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado, além da condenação dos recorridos ao pagamento das custas e honorários.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há, no presente recurso, as seguintes questões em discussão: (i) verificar se o recorrente possui legitimidade passiva para responder pela indenização; (ii) apurar se a recusa dos autores em aceitar a proposta da seguradora rompeu o nexo de causalidade e violou o dever de mitigação do dano; (iii) examinar se o valor arbitrado a título de danos materiais foi excessivo e desproporcional, ensejando enriquecimento sem causa.
III DAS RAZÕES DE DECIDIR
6. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie é incontroverso o fato de que o recorrente deu causa ao acidente, havendo relação subjetiva. Preliminar rejeitada.
7. O Código Civil (artigos 186 e 927) e o Código de Trânsito Brasileiro (art. 28 e art. 29, II) estabelecem o dever de indenizar aquele que, por imprudência, violar as regras de trânsito e causar prejuízo a terceiro. Nos autos, ficou demonstrado, inclusive pelo boletim de ocorrência (ID 74486932) e pelo comunicado de acidente (ID 74486933), que a colisão se deu na traseira do veículo conduzido pela autora, havendo presunção de culpa do condutor que atinge o veículo à frente. Ademais, não houve impugnação específica quanto a culpa do acidente, tendo o recorrente assumindo que causou o acidente.
8. Não há que se falar em conduta unilateral dos autores, pois a opção pelo reparo em concessionária autorizada foi justificada pela existência de garantia de fábrica, e os documentos juntados demonstram que houve tentativa de acordo (ID 74487012, p.22 e seguintes), mas as propostas apresentadas pelo recorrente e sua associação não garantiam a manutenção da garantia do veículo nem contemplavam a integralidade do prejuízo (ID 74487011 p.2-5). Assim, a conduta dos autores foi razoável e fundamentada, não se caracterizando abuso ou violação ao dever de mitigação do dano.
9. A sentença considerou como pagamento para os danos materiais, o valor pago na franquia, qual seja, R$ 12.002,52 (doze mil, dois reais e cinquenta e dois centavos – ID 74486936). Ademais, verifica-se que tal valor é menor do que o orçado na concessionária para os reparos efetivamente prestados (ID 74486935). Sendo adequado o valor fixado na origem.
IV DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.